Tribunal: TJES
Processo: 5002781-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002781-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIRA SILLUZIO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR.
NÃO ACOLHIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 010110115110, no valor de R$ 11.136,71; (ii) reconhecer a inexigibilidade do débito correspondente; (iii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A insurgência recursal limita-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é suficiente e adequado diante das circunstâncias do caso concreto, que envolvem fraude em contrato de empréstimo consignado, descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar e hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial grafotécnico atesta que a assinatura constante no contrato de empréstimo não foi aposta pela autora, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação.

A autora comunicou reiteradamente a instituição financeira sobre a irregularidade e demonstrou diligência ao buscar a devolução dos valores creditados, mas o banco permaneceu inerte, permitindo descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar.

A indenização por danos morais não pode ser arbitrada com base exclusiva na vontade da vítima, devendo observar critérios objetivos como proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da lesão e função pedagógica da condenação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra respaldo em precedentes análogos deste Tribunal, os quais tratam de hipóteses semelhantes envolvendo descontos indevidos por contratação fraudulenta de crédito consignado, especialmente em relação a pessoas idosas e em situação de hipervulnerabilidade.

O montante fixado atende às finalidades compensatória e pedagógica da reparação moral, além de respeitar os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de indenização por danos morais decorrente de fraude em contrato de empréstimo consignado deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da jurisprudência consolidada do Tribunal, sem se submeter à pretensão subjetiva da vítima.

A fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada quando comprovada a fraude, a diligência do consumidor na tentativa de resolução extrajudicial e a ausência de má-fé reiterada por parte da instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, no merito, CONHECER do recurso de apelacao civel para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

ELVIRA SILLUZIO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14593575), integrada pela decisão prolatada no evento nº 14593580, no bojo da ação ordinária que move em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado de Cédula de Crédito Bancário nº 010110115110, no valor de R$ 11.136,71;
(ii)
reconhecer a inexigibilidade do débito correspondente;
(iii)
condenar o réu à devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas da conta da autora; e
(iv)
condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros e correção monetária conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmulas 54 e 362). Ainda, o magistrado condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados, após correção por embargos de declaração, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante

ofereceu razões no evento nº 14593581, sustentando, em síntese, que
(i)
a indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 não guarda proporção com a gravidade dos danos sofridos, notadamente considerando-se sua condição de pessoa idosa, hipervulnerável, e a natureza alimentar do benefício previdenciário objeto dos descontos indevidos;
(ii)
a quantia fixada não cumpre satisfatoriamente a função punitiva e pedagógica da indenização moral, tampouco promove integral compensação pelos transtornos suportados;
(iii)
a conduta do banco foi dolosa, tendo havido omissão na averiguação da regularidade da contratação, culminando em descontos indevidos em proventos da aposentadoria da autora; e que
(iv)
o valor adequado e proporcional à extensão dos danos seria aquele inicialmente requerido na exordial, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à pretensão de majoração do valor arbitrado, a título de indenização por danos morais, na sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos por
ELVIRA SILLUZIO
, em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, especialmente no tocante à quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Restou comprovado nos autos que a parte autora, ora apelante, foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado, fato este demonstrado pelo laudo pericial grafotécnico produzido sob o crivo do contraditório, o qual concluiu que a assinatura aposta no instrumento contratual de Cédula de Crédito Bancário nº 010110115110 não emanou do punho da autora.

Ademais, os elementos constantes nos autos revelam que, não obstante tenha a autora comunicado a instituição financeira acerca da indevida movimentação e buscado, reiteradamente, devolver os valores creditados, houve omissão do banco em adotar as providências necessárias, culminando na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Ainda que tais fatos sejam aptos a gerar lesão à esfera extrapatrimonial da parte consumidora – e assim o reconheceu o juízo sentenciante –, não se pode olvidar que o arbitramento da compensação moral não se submete à vontade subjetiva da vítima, tampouco deve se prestar a viabilizar enriquecimento sem causa, mas deve obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes envolvidas.

No caso em exame, todavia, o valor fixado em R$ 5.000,00 encontra respaldo em precedentes análogos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em situações que envolvem descontos indevidos decorrentes de empréstimos fraudulentos, sobretudo quando demonstrado que o consumidor agiu com diligência, minimizando os efeitos da fraude. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Da análise dos autos não se constata os indícios de invalidade referentes à procuração de lavra do causídico da apelante, sendo certo que, nos termos do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar a falsidade de documento ou de seu preenchimento abusivo é de quem alega. Preliminar de vício de representação processual afastada. 2. A apelação interposta rebate com clareza as teses aventadas na sentença impugnada, indicando as razões pelas quais entende pela reforma do comando decisório. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. 3. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 4. Na forma em que pactuado, o termo de adesão é abusivo por violar o direito à informação do consumidor, não sendo possível que se compreenda exatamente os termos do pactuado. Nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável reconhecida. 5. Os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado do C. STJ (ERESP n. 1.413.542/RS), de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado. 6. É inegável o abalo experimentado pela apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5030578-18.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 27/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO/APELADO. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. Considerando que o Banco/Apelado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes, a alegação de desrespeito ao dever de informação deve ser acolhida. 3. É possível concluir pela invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial (art. 171, II, Código Civil), devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade em que a consumidora foi induzida a pensar que estava contratando (empréstimo consignado em folha de pagamento). 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (ERESP 1.413.542/RS, STJ) 5. O fato da Apelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001348-53.2023.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Portanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de compatível com a natureza do dano e as peculiaridades do caso concreto – inclusive a devolução voluntária do valor recebido –, atende à função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido (CC, art. 884).

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.